Tribunal: TJES
Processo: 5009257-96.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Consulta
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009257-96.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERONICA DO NASCIMENTO FERREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009257-96.2023.8.08.0021
Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: VERONICA DO NASCIMENTO FERREIRA
RECORRIDOS
: MUNICÍPIO DE GUARAPARI e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. GIGANTOMASTIA. PEDIDO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICO. MAMOPLASTIA REDUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM PROTOCOLOS DO SUS. PARECER TÉCNICO DO NAT-JUS E DA SESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO CARÁTER REPARADOR DO PROCEDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação proposta pela parte autora com o objetivo de obter a realização de consulta com especialista em cirurgia plástica e tratamentos subsequentes. Alega a autora que é portadora de gigantomastia, condição que lhe causa fortes dores na coluna (dorsalgia e cervicalgia) e prejuízos posturais, sendo-lhe negado administrativamente o acesso ao especialista. Sustenta que a medida é necessária para a garantia de seu direito à saúde. Por fim, busca a parte autora a condenação dos réus na obrigação de agendar e realizar a referida consulta e todos os procedimentos dela decorrentes.

2.
O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de reformar a sentença guerreada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se a autora, portadora de gigantomastia, demonstrou o preenchimento dos requisitos técnicos e clínicos para ser submetida à consulta com especialista em cirurgia plástica e aos procedimentos subsequentes, a fim de caracterizar o procedimento como reparador e, assim, impor aos entes públicos o dever de custeá-lo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
O direito à saúde, garantido constitucionalmente, impõe aos entes federados o dever solidário de prestar a assistência necessária. Todavia, a efetivação de tal direito por via judicial não prescinde da comprovação, pela parte autora, dos fatos constitutivos de sua pretensão, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil.

5.
No caso concreto, a controvérsia cinge-se à natureza do procedimento pleiteado – se reparador ou estético. Para dirimir a questão, o Juízo de origem valeu-se, acertadamente, de duas Notas Técnicas do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-Jus), as quais, de forma fundamentada, concluíram pela insuficiência de elementos para a indicação da consulta pleiteada no âmbito do SUS.

6.
O parecer técnico (ID 13928096) esclarece que, para pacientes com Índice de Massa Corporal (IMC) acima de 30 – como é o caso da recorrente, cujo IMC foi calculado em 31,48 –, os protocolos do SUS exigem a demonstração de, no mínimo, dois critérios funcionais (como dor recorrente nas costas, intertrigo crônico, sulco de pressão da alça do sutiã, entre outros) para justificar o caráter reparador da mamoplastia redutora. A prova dos autos, contudo, limitou-se a comprovar a existência de dor, critério que, isoladamente, não preenche os requisitos.

7
. Ademais, as notas técnicas, tanto do NAT-Jus quanto da Secretaria de Estado da Saúde (SESA - ID 13928102), ressaltaram a ausência de comprovação de que a autora tenha se submetido e esgotado os tratamentos conservadores disponíveis, como fisioterapia e reeducação postural, medidas que precedem a indicação cirúrgica para quadros de dorsalgia.

8.
Embora os laudos do médico particular que assiste a autora sejam relevantes, não possuem o condão de, isoladamente, suplantar a análise técnica detalhada e imparcial realizada pelo NAT-Jus e pela SESA, que se baseiam em protocolos clínicos estabelecidos para garantir a isonomia e o uso racional dos recursos públicos. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
9.

Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)